Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1815055/SP. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ O SEU JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO. PEDIDO PREJUDICADO. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EXCESSO DE PENHORA. OMISSÃO VERIFICADA. SUPRIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.

3. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

4. A omissão hábil a justificar a integração do acórdão é aquela relativa a tema que, embora posto a exame pelo Tribunal, deixou de ser apreciado por ocasião do julgamento do feito.

5. Evidenciada que a tese referente ao alegado excesso de penhora não foi apreciada no v. acórdão, deve ser suprida a omissão. Por outro lado, constatada a falta de interesse recursal dos recorrentes, em vista do encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para esclarecimento acerca da questão e posterior decisão judicial a respeito, a omissão deve ser sanada a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido parcialmente.

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.